Tribunal: TJMT
Processo: 1008447-85.2025.8.11.0006
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008447-85.2025.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAQUIM LUIZ RODRIGUES DA SILVA - CPF: 345.316.611-68 (RECORRENTE), PATRICIA ALT DA SILVA - CPF: 061.413.981-38 (ADVOGADO), RONIEL DESTEFANI ALVES MIRANDA - CPF: 061.815.181-85 (ADVOGADO), RUBENS CORBELINO JUNIOR - CPF: 022.180.871-03 (ADVOGADO), RICHARDSON PETTHERSSON DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 056.027.161-14 (RECORRIDO), LUIZ FELIPE DE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 057.093.282-35 (ADVOGADO), 55.264.351 RICHARDSON PETTHERSSON DE OLIVEIRA SILVA - CNPJ: 55.264.351/0001-00 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no
1008447-85.2025.8.11.0006.

Origem: Juizado Especial Cível de Cáceres.

Recorrente: RICHARDSON PETTHERSSON DE OLIVEIRA SILVA.

Recorrido: JOAQUIM LUIZ RODRIGUES DA SILVA.

Data do Julgamento virtual:
05 a 07/05/2026.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE VALORES DESTINADOS AO PAGAMENTO DE DÉBITOS FISCAIS. REVELIA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO MODIFICATIVO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o reclamado ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, em razão da não destinação de valores recebidos para quitação de débitos fiscais do autor, tendo o recorrente alegado, em preliminar, concessão de justiça gratuita e, no mérito, pagamento substancial da dívida, excesso da condenação, enriquecimento sem causa e redução dos danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o recorrente faz jus ao benefício da justiça gratuita; (ii) estabelecer se as alegações de pagamento substancial configuram inovação recursal diante da revelia; (iii) determinar se houve comprovação de fato modificativo ou extintivo do direito do autor; (iv) aferir a adequação da condenação por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A presunção de hipossuficiência da declaração de pobreza é relativa e é afastada por indícios concretos de capacidade econômica, como o exercício de atividade remunerada e a titularidade de pessoa jurídica ativa.

A ausência de contestação e a decretação da revelia impedem a apresentação de teses defensivas inéditas em grau recursal, caracterizando inovação recursal e preclusão consumativa.

O recorrente não comprova o fato modificativo ou extintivo do direito do autor, limitando-se a apresentar documentos que indicam pagamentos posteriores ao ajuizamento da ação, sem demonstrar a destinação tempestiva dos valores recebidos.

O conjunto probatório evidencia descumprimento contratual e atuação negligente do recorrente ao não quitar os débitos fiscais no momento oportuno, apesar de ter recebido valores para essa finalidade.

A alegação de enriquecimento sem causa é afastada, pois a indenização visa à recomposição do patrimônio do autor, lesado pela conduta ilícita.

O pedido de redução dos danos morais não é conhecido por ausência de impugnação específica, em afronta ao princípio da dialeticidade recursal.

Ainda que superado o óbice, o valor fixado a título de danos morais observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

A juntada tardia de documentos não altera o resultado do julgamento por não comprovar o cumprimento da obrigação no tempo devido.

A alegação de litigância de má-fé do recorrido é rejeitada, pois não há demonstração de conduta processual abusiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A ausência de contestação impede a inovação recursal, operando-se a preclusão consumativa das matérias de defesa não oportunamente alegadas. 2. Incumbe ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, não se desincumbindo desse ônus com a apresentação de documentos extemporâneos. 3. A indenização por danos materiais e morais é devida quando comprovado o descumprimento da obrigação e a indevida destinação de valores recebidos. 4. A declaração de hipossuficiência pode ser afastada por elementos concretos que evidenciem capacidade econômica.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 99, §3o, 336 e 373, II; Lei no 9.099/95, arts. 46, 54 e 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1060028-57.2025.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, j. 14.04.2026.

Relatório.

Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:

“condenar a parte Ré ao pagamento de R$ 26.887,50 (vinte e seis mil, oitocentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) a título de indenização por danos materiais, devidamente atualizado pelo INPC a partir do evento danoso (momento da apropriação indevida dos valores), e acrescida de juros de 1% ao mês a partir da citação, bem como R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, com juros de mora de 1% a.m., a partir do evento danoso e correção monetária a partir desta data (súmula 362 do STJ), pelo índice INPC.”

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, preliminarmente, fazer jus aos benefícios da justiça gratuita, juntando declaração de hipossuficiência e comprovante de renda mensal de R$ 2.004,46, oriunda de atividade como auxiliar de farmácia, além de alegar a realização de trabalhos esporádicos como contador. No mérito, afirma ter efetuado o pagamento substancial dos débitos fiscais, no valor de R$ 23.283,12, restando saldo de R$ 1.241,88, que reconhece como devido. Alega que a manutenção da sentença implicaria enriquecimento sem causa e bis in idem. Sustenta, ainda, tratar-se de matéria de ordem pública, insuscetível de preclusão. Subsidiariamente, requer a redução da indenização por danos morais e imputa ao recorrido litigância de má-fé.

Em contrarrazões, o recorrido impugna o pedido de gratuidade da justiça, ao argumento de que o recorrente é contador habilitado e titular de empresa ativa registrada em seu nome (CNPJ no 55.264.351/0001-00), circunstâncias que evidenciariam capacidade econômica incompatível com a alegada hipossuficiência. No mérito, sustenta o não conhecimento do recurso por inovação recursal, uma vez que o recorrente permaneceu revel na fase de conhecimento. Alega violação ao contraditório e supressão de instância. No mais, refuta a tese de pagamento parcial, destacando a ausência de prova idônea produzida no momento oportuno, bem como sustenta a correção da sentença quanto aos danos morais. Afasta, por fim, a alegação de litigância de má-fé.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Passo à análise das preliminares.

No tocante ao pedido de justiça gratuita, observo que, embora a declaração de hipossuficiência goze de presunção relativa de veracidade (art. 99, §3o, do CPC), tal presunção pode ser afastada diante de elementos concretos que evidenciem capacidade contributiva.

No caso, o recorrente, além de exercer atividade remunerada, é contador habilitado e titular de pessoa jurídica ativa, o que constitui indício relevante de capacidade econômica. Ausente comprovação idônea da alegada insuficiência financeira, indefiro o benefício, mantendo a concessão apenas para fins recursais, nos termos do art. 54 da Lei no 9.099/95.

No que se refere à alegação de inovação recursal, assiste razão ao recorrido.

O recorrente, regularmente citado, não apresentou contestação, tendo sido decretada sua revelia. As teses defensivas apresentadas apenas em sede recursal — especialmente a alegação de pagamento substancial — configuram inovação vedada, porquanto não submetidas ao contraditório na fase de conhecimento.

Nos termos do art. 336 do CPC, compete ao réu alegar toda matéria de defesa na contestação, não sendo admissível utilizar o recurso como substitutivo dessa peça processual. A tentativa de discutir fatos novos apenas no recurso configura nítida inovação recursal, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Da mesma forma, a juntada de documentos na fase recursal só é admitida quando se tratar de documento novo ou houver motivo de força maior que tenha impedido sua apresentação tempestiva (art. 435 do CPC). Os documentos trazidos pelo recorrente são anteriores à prolação da sentença e não há qualquer justificativa plausível para sua não apresentação no primeiro grau, não servindo a alegação de "lapso escusável" para afastar a preclusão consumativa.

Portanto, diante da preclusão, as teses defensivas e os documentos apresentados extemporaneamente não podem ser conhecidos para alterar a condenação material imposta.

Ainda que assim não fosse, o recurso não merece provimento.

Restou incontroverso que o recorrido repassou ao recorrente a quantia de R$ 24.525,00 para quitação de débitos fiscais, os quais não foram adimplidos no momento oportuno. Os laudos contábeis juntados aos autos comprovam a omissão de obrigações fiscais e o inadimplemento tributário, com a consequente aplicação de multa.

Os documentos apresentados pelo recorrente não demonstram a utilização tempestiva dos valores para a finalidade contratada, mas apenas pagamentos posteriores, realizados após o ajuizamento da ação e decorrentes de parcelamentos. Tal circunstância evidencia descumprimento contratual e atuação negligente.

O alegado reparcelamento decorreu exclusivamente da conduta negligente do recorrente, que, embora dispusesse de recursos desde 2024, não efetuou o pagamento no momento oportuno.

Nos termos do art. 373, II, do CPC, incumbia ao recorrente comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus do qual não se desincumbiu.

A alegação de enriquecimento sem causa não procede, pois o recorrido busca apenas a recomposição de seu patrimônio, afetado pela conduta ilícita do recorrente.

Quanto aos danos morais, o pedido recursal não merece conhecimento por ausência de impugnação específica, em afronta ao princípio da dialeticidade. Ainda que superado tal óbice, o valor fixado (R$ 5.000,00) mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso.

No que tange à juntada tardia de documento, ainda que admitida, não possui aptidão para alterar o desfecho da demanda, por não comprovar a destinação dos valores no momento devido.

Por fim, rejeito a alegação de litigância de má-fé do recorrido, que se limitou a exercer regularmente seu direito de ação.

Nesse sentido,
verbis:

“SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESTAURAÇÃO DE VEÍCULO. ATRASO EXCESSIVO. MÁ EXECUÇÃO DO SERVIÇO. EXTRAVIO DE PEÇAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. IMPOSSIBILIDADE DE INDENIZAÇÃO INTEGRAL POR ORÇAMENTOS POSTERIORES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO

1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais c/c danos morais, na qual o autor alega ter adquirido veículo antigo para coleção, o qual foi entregue à requerida para realização de restauração completa, abrangendo serviços de funilaria, pintura, montagem e conservação, ajustados no valor aproximado de R$ 14.000,00, tendo efetuado o pagamento de R$ 12.000,00.Sustenta que o prazo estimado para conclusão dos serviços seria de aproximadamente seis meses. Contudo, após mais de um ano, o veículo não foi finalizado. Afirma que, em visita à oficina, constatou o abandono do automóvel, com acúmulo de sujeira, danos adicionais e extravio de peças originais, fato que, segundo alega, foi admitido pela própria requerida em áudios juntados aos autos.Relata que promoveu a retirada do veículo por meio de guincho, ocasião em que verificou o estado precário do bem e a má execução dos serviços. Aduz, ainda, que orçamentos posteriores indicaram a necessidade de aproximadamente R$ 25.500,00 para refazimento dos reparos, além de pleitear a restituição dos valores pagos (R$ 12.000,00) e indenização por danos morais.

2.Sentença de parcial procedente. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “É o relatório. Decido. Inicialmente, quanto à contradita das testemunhas, verifica-se que o autor suscitou, em audiência, a contradita de Jander Santos Nunes e Everton de Amaral Nazário, sob o argumento de que o primeiro possuiria interesse na causa e o segundo manteria vínculo de dependência econômica com a requerida.O Sr. Jander declarou possuir interesse na demanda, sendo o representante legal da empresa requerida, razões pelas quais foi ouvido como informante, nos termos do artigo 447, §2o, III, e §§4o e 5o do Código de Processo Civil.Já o Sr. Everton, embora empregado da requerida, afirmou não possuir interesse no deslinde da causa, sendo, portanto, ouvido na qualidade de testemunha.Mantenho os termos da instrução, reconhecendo a condição de informante do Sr. Jander e afastando a contradita da testemunha Everton.Ressalte-se que o vínculo empregatício ou relação de proximidade com a parte não enseja, por si só, impedimento ou suspeição, devendo o depoimento ser valorado com as cautelas necessárias, conforme entendimento jurisprudencial consolidado: “O fato da testemunha arrolada ser funcionário ou ter relacionamento próximo com a parte não a desqualifica da condição de testemunha, podendo o depoimento ser colhido, sobretudo quando ela é advertida e declara que não tem qualquer interesse na lide.” (N.U 0000210-89.2012.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 25/07/2019).Superada a questão, passo à análise do mérito. Consoante artigo 6o, VIII, do CDC, sendo o reclamante – consumidor – parte hipossuficiente, deve ser aplicada, em seu favor, a inversão do ônus da prova. Tal medida tem como objetivo facilitar a defesa dos direitos do consumidor, todavia, não exime a comprovação, ainda que mínima, dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do artigo 373, I, do CPC. No caso em análise, a controvérsia cinge-se à verificação de eventual falha na prestação do serviço, especialmente quanto ao alegado atraso excessivo, extravio de peças e qualidade dos reparos realizados. No tocante à prova documental, verifica-se que o autor juntou aos autos comprovantes de pagamento no valor de R$ 12.000,00, orçamentos posteriores para refazimento dos serviços, bem como registros audiovisuais e áudios que, segundo sustenta, demonstrariam o estado do veículo e o extravio de peças, além de evidenciar a má execução dos serviços. Tais documentos corroboram, ao menos em parte, a alegação de que o veículo não foi entregue em condições adequadas e que houve necessidade de novos reparos. Constam, ainda, nos autos conversas mantidas entre as partes por meio de aplicativo de mensagens (WhatsApp), das quais se extrai a existência de sucessivas tratativas acerca do andamento dos serviços, com indicação de prazos para conclusão, solicitações de pagamento e reiteradas manifestações do autor acerca da demora na entrega do veículo. Verifica-se, ainda, que, em diversos momentos, houve a indicação de que o serviço estaria próximo da finalização, sem que tal circunstância se concretizasse no prazo inicialmente informado. Tais registros evidenciam a prolongada execução contratual e reforçam a verossimilhança das alegações do autor quanto ao atraso na conclusão dos serviços, embora também indiquem a ampliação do escopo e a necessidade de ajustes ao longo da execução. Por sua vez, a requerida não apresentou contrato formal capaz de delimitar com precisão o escopo dos serviços ajustados, tampouco documentos aptos a demonstrar a evolução dos trabalhos, a regularidade da execução ou a existência de saldo devedor em seu favor, limitando-se a alegações genéricas acerca da complexidade do serviço, da necessidade de intervenções adicionais e da suposta inadimplência do autor.Quanto à prova oral, o autor, em depoimento pessoal, afirmou que inicialmente contratou serviços de funilaria e pintura, tendo, no curso da execução, sido informado pela requerida acerca da necessidade de outros reparos, o que ampliou o escopo do serviço. Relatou que efetuou pagamentos conforme solicitado, porém o veículo permaneceu na oficina por período significativamente superior ao ajustado, sem conclusão dos serviços, sendo posteriormente retirado em estado precário, desmontado e com ausência de peças.O preposto da requerida, por sua vez, afirmou que o veículo ingressou na oficina em estado deteriorado, demandando diversos reparos além daqueles inicialmente ajustados, alegando que o atraso decorreu de alterações no escopo do serviço, demora na entrega de peças e pendências financeiras do autor. Sustentou que o automóvel se encontrava com aproximadamente 90% dos serviços concluídos, restando apenas acabamentos finais, e que eventual extravio de peças foi sanado mediante reposição.A testemunha Moisés relatou que recebeu o veículo após sua retirada da oficina da requerida, encontrando-o desmontado, com peças ausentes e necessidade de refazimento de serviços, inclusive pintura e alinhamento, indicando, ainda, que o prazo médio para tais serviços varia entre três a seis meses.A testemunha Agnaldo informou que realizou serviço específico no veículo, constatando que este se encontrava desmontado, embora com pintura aparentemente concluída.A testemunha Luiz declarou que o veículo foi entregue à requerida em condições de funcionamento, necessitando de reparos, mas que permaneceu por longo período parado, com sinais de abandono e desaparecimento de peças.A testemunha Everton confirmou que o veículo passou por serviços complexos, reconhecendo o extravio de peças posteriormente repostas, e afirmou que o automóvel foi entregue com cerca de 90% dos serviços concluídos.O informante Jander relatou que o veículo demandava diversos reparos estruturais, que houve extravio de peça, posteriormente reposta, e que o serviço estava praticamente concluído, restando apenas acabamentos, tendo o autor retirado o veículo antes da finalização, havendo pendência financeira.Da análise conjunta do acervo probatório, evidencia-se que o veículo permaneceu por período prolongado na oficina, foi submetido à desmontagem e não foi entregue em condições plenamente satisfatórias, havendo, inclusive, reconhecimento do extravio de peças.Restou incontroverso, ainda, que houve pagamento de R$ 12.000,00 pelos serviços contratados.Embora a requerida sustente que o atraso decorreu de condutas do autor, não apresentou prova robusta apta a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do consumidor, nos termos do artigo 373, II, do CPC.Ao contrário, o conjunto probatório aponta para falha na prestação do serviço, caracterizada pela demora excessiva, extravio de peças e entrega do veículo sem a adequada finalização.Nos termos do artigo 20 do CDC, o fornecedor responde pelos vícios de qualidade que tornem o serviço impróprio ou inadequado. Diante disso, mostra-se devida a restituição dos valores pagos, uma vez que o serviço não atingiu a finalidade contratada.Por outro lado, quanto aos valores indicados nos orçamentos posteriores (R$ 26.490,00 e R$ 25.500,00), não há elementos suficientes para individualizar quais reparos decorrem exclusivamente da falha da requerida e quais já eram necessários anteriormente, ônus que incumbia à parte autora.Assim, não se mostra possível imputar à requerida a integralidade dos valores apresentados, sob pena de enriquecimento sem causa, devendo os danos materiais se limitar à restituição dos valores comprovadamente pagos.No que tange aos danos morais, a situação ultrapassa o mero inadimplemento contratual.A prolongada retenção do veículo, aliada à falha na execução do serviço e ao extravio de peças, configura defeito na prestação do serviço, apto a ensejar reparação moral, conforme entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (N.U 1000843-35.2024.8.11.0030, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/12/2025, Publicado no DJE 09/12/2025).No caso concreto, o veículo permaneceu por período significativamente superior ao inicialmente previsto, sem solução adequada, o que extrapola o mero aborrecimento cotidiano.Configurado, portanto, o dever de indenizar da requerida, sabe-se que o valor da indenização deve ser proporcional, justo e razoável, se mostrando compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano e as condições sociais do ofendido.Da análise dos elementos existentes nos autos, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se afigura consentânea com os parâmetros acima delineados e bem atende à hipótese.Quanto ao pedido contraposto, verifica-se que a presente demanda se restringe aos serviços prestados no veículo VW/Parati.A pretensão da requerida de incluir valores relativos a outro veículo (Ford Ranger) não guarda relação com os fatos discutidos na presente ação, configurando relação jurídica distinta, que deve ser deduzida em ação própria.Ademais, a ampliação do objeto da lide comprometeria os princípios da simplicidade e celeridade dos Juizados Especiais.No tocante ao alegado saldo devedor referente ao veículo objeto da lide, a requerida não apresentou prova idônea capaz de demonstrar a existência de crédito em seu favor, ônus que lhe incumbia.Ao contrário, a falha na prestação do serviço afasta eventual pretensão de cobrança. Dessa forma, o pedido contraposto deve ser julgado improcedente.Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, OPINO pela PROCEDÊNCIA PARCIAL dos pedidos iniciais para condenar a requerida ao pagamento de:a) R$ 12.000,00 (doze mil reais), a título de indenização por danos materiais, corrigidos monetariamente pelo IPCA a partir de cada desembolso até a citação, data a partir da qual incidem juros de mora pela taxa SELIC, já englobando a correção monetária;b) R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por dano moral, devendo a quantia ser acrescida de juros de mora pela taxa SELIC, a partir da citação, já englobando a correção monetária.Opino ainda pela improcedência do pedido de indenização material adicional referente ao refazimento do serviço e do pedido contraposto. Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n. 9.099/95.Após o trânsito em julgado remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas necessárias..(...)”

3.A relação jurídica é de consumo, aplicando-se a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC.

4.O conjunto probatório demonstra atraso excessivo na execução dos serviços, bem como a entrega do veículo em condições inadequadas, com desmontagem e extravio de peças.

5.A requerida não comprova fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, limitando-se a alegações genéricas, em descumprimento ao art. 373, II, do CPC.

6.A falha na prestação do serviço caracteriza vício de qualidade, nos termos do art. 20 do CDC, ensejando a restituição dos valores pagos.

7.Não é possível imputar integralmente à requerida os valores constantes de orçamentos posteriores, ante a ausência de individualização dos danos decorrentes exclusivamente de sua conduta.

8.A prolongada retenção do veículo, associada à má execução do serviço e extravio de peças, ultrapassa o mero inadimplemento contratual e configura dano moral indenizável.

9.O valor fixado a título de danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto.

10.A ausência de prova de crédito em favor da requerida afasta o pedido contraposto.

11.A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46

12.Recurso conhecido e improvido.

13.Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.”

(N.U 1060028-57.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/04/2026, Publicado no DJE 16/04/2026).

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo,
e NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença, nos moldes do art. 46 da Lei 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98 do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026